Tribunal: STJ
Processo: 1079839-51.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819719 - SP (2024/0455166-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BROOKLIN PRODUTOS NATURAIS LTDA
EMBARGANTE
: SERGIO FUMIAKI TSUJIOKA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
EMBARGADO
: REDE BRASILEIRA DE BEM ESTAR FRANQUIA DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015,).
2. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões suscitadas, ainda que de
forma sucinta e contrária ao interesse da parte, não sendo exigida a apreciação individualizada de cada
argumento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 7ea468b8-aa93-40f8-b70b-73e8abf2c21a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819719 - SP (2024/0455166-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BROOKLIN PRODUTOS NATURAIS LTDA
EMBARGANTE
: SERGIO FUMIAKI TSUJIOKA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
EMBARGADO
: REDE BRASILEIRA DE BEM ESTAR FRANQUIA DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC/2015,).
2. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as
questões suscitadas, ainda que de forma sucinta e contrária ao
interesse da parte, não sendo exigida a apreciação individualizada de
cada argumento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BROOKLIN PRODUTOS
NATURAIS LTDA. e outro (BROOKLIN e outro) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
REALIZADO
DEVIDO
COTEJO
ANALÍTICO. NÃO APRESENTADA SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos
arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
Documento eletrônico VDA47388984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: eed512ea-85ef-451c-946a-b3074ee91ca4

recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Não
realizado o necessário cotejo analítico, com a demonstração da
identidade das situações fáticas e da interpretação diversa dada ao
mesmo dispositivo, não é possível o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial. 3. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial. (e-STJ, fl. 634)

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que houve falta de
fundamentação quanto ao dissídio jurisprudencial, bem como alegaram omissão
quanto à tese da incompetência absoluta.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 650/654).

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem serem acolhidos.
No caso, BROOKLIN e outro alegaram que o cotejo analítico foi
devidamente realizado e, portanto, deveria ter sido analisado o dissídio jurisprudencial,
bem como sustentam que a decisão é omissa quanto à incompetência absoluta do
juízo de primeiro grau.
Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como
objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir questões
decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois os embargos
não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Sendo assim, inviável a oposição de embargos de declaração por falta de
fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, uma vez que deve obedecer
à previsão que consta no art. 1.022 do CPC e seus incisos, o que não ocorreu no
presente caso.
Além disso, não há que se falar em omissão quanto à tese da incompetência
absoluta, pois o acórdão é expresso sobre o tema, ainda que tenha
decidido contrariamente à pretensão da parte. Veja-se:
No caso, verifica-se que o r. acórdão estadual apreciou devidamente a
tese de incompetência absoluta, decidindo apenas de maneira
contrária à pretensão da parte, de forma que a matéria trata de
organização judiciária interna. Confira-se:
A competência para julgamento dos embargos à execução
é de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II,
nos termos da Resolução Normativa no 623/2013 do
Órgão Especial desta Corte (art. 5o, item II.3). (e-STJ, fl.
528)

Documento eletrônico VDA47388984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: eed512ea-85ef-451c-946a-b3074ee91ca4

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:13
Código de Controle do Documento: eed512ea-85ef-451c-946a-b3074ee91ca4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.819.719 / SP
Número Registro: 2024/0455166-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10798395120238260002 11141150820238260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BROOKLIN PRODUTOS NATURAIS LTDA
AGRAVANTE : SERGIO FUMIAKI TSUJIOKA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
AGRAVADO
: REDE BRASILEIRA DE BEM ESTAR FRANQUIA DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
SP324977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BROOKLIN PRODUTOS NATURAIS LTDA
EMBARGANTE : SERGIO FUMIAKI TSUJIOKA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
EMBARGADO : REDE BRASILEIRA DE BEM ESTAR FRANQUIA DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS M. BARRETTO -
Documento eletrônico VDA47586843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:40
Código de Controle do Documento: 9d8bc2c2-89fb-4880-829b-d0aaa8ab36c6

SP324977
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:40
Código de Controle do Documento: 9d8bc2c2-89fb-4880-829b-d0aaa8ab36c6